Tribunal: TJDFT
Processo: 0708673-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708673-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI AGRAVADO: JOAO CARLOS DUARTE D E S P A C H O O feito está incluído para julgamento na 23a sessão ordinária por videoconferência, designada para o dia 18/08/2021. Defiro a sustentação oral requerida pelo agravado, eis que formulada tempestivamente na petição de ID 27901308. À Secretaria para as providências cabíveis, Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator